Tribunal: STJ
Processo: 0048786-82.2019.8.19.0203
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876383 - RJ(2025/0078312-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO
DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - RJ080687
FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
AGRAVADO
: LUCAS RODRIGO ALVES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: JOSÉ AUGUSTO GALDINO DA COSTA - RJ027386
YAGO NOGUEIRA BASTOS - RJ222105
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
RATEIO DE PREJUÍZOS EM COOPERATIVA. IMPROCEDÊNCIA

VALIDADE
DE
CONVOCAÇÃO
PARA
DO
PEDIDO.
PARTICIPAÇÃO DE EX-COOPERADO EM AGO. INCURSÃO
FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, sob argumento de ausência de omissão na prestação
jurisdicional pela Corte estadual e vedação ao reexame de matéria fático-probatória e de
cláusulas contratuais.
2. Ação de cobrança ajuizada pela agravante contra médico ex-cooperado, visando ao
recebimento de valor referente ao rateio de prejuízos apurados no exercício de 2014,
aprovado em Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada em dezembro de 2016. O
recorrido havia se desligado da cooperativa em outubro de 2016.
3. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o argumento de que o
recorrido não teve conhecimento da realização da AGO e que os cálculos dos débitos
apontados como devidos eram imprecisos, mesmo após perícia judicial. O Tribunal de
Justiça manteve a sentença, destacando a ausência de convocação do recorrido para a
assembleia e a insuficiência de provas quanto à dívida alegada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55101137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e07a92c8-8f98-4c64-b21f-06d953f8b335

4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de convocação do recorrido
para a Assembleia Geral Ordinária e a falta de comprovação precisa do débito imputado
pela cooperativa impedem a cobrança do valor referente ao rateio de prejuízos apurados
no exercício de 2014.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão, enfrentando as teses
essenciais à controvérsia, não havendo omissão ou contradição.
6. O reexame da validade da realização da assembleia e da regularidade da convocação
do recorrido, bem como a análise das contas apresentadas, demandariam revolvimento de
matéria fático-probatória e reexame de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e07a92c8-8f98-4c64-b21f-06d953f8b335

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2876383 - RJ(2025/0078312-8)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO
DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - RJ080687
FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
AGRAVADO
: LUCAS RODRIGO ALVES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: JOSÉ AUGUSTO GALDINO DA COSTA - RJ027386
YAGO NOGUEIRA BASTOS - RJ222105
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
RATEIO DE PREJUÍZOS EM COOPERATIVA. IMPROCEDÊNCIA

VALIDADE
DE
CONVOCAÇÃO
PARA
DO
PEDIDO.
PARTICIPAÇÃO DE EX-COOPERADO EM AGO. INCURSÃO
FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial, sob argumento de ausência de omissão na prestação
jurisdicional pela Corte estadual e vedação ao reexame de matéria fático-probatória e de
cláusulas contratuais.
2. Ação de cobrança ajuizada pela agravante contra médico ex-cooperado, visando ao
recebimento de valor referente ao rateio de prejuízos apurados no exercício de 2014,
aprovado em Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada em dezembro de 2016. O
recorrido havia se desligado da cooperativa em outubro de 2016.
3. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o argumento de que o
recorrido não teve conhecimento da realização da AGO e que os cálculos dos débitos
Documento eletrônico VDA54724817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:11
Código de Controle do Documento: 0ac2fb08-fff5-40d3-a780-d3a5154ac2a0

apontados como devidos eram imprecisos, mesmo após perícia judicial. O Tribunal de
Justiça manteve a sentença, destacando a ausência de convocação do recorrido para a
assembleia e a insuficiência de provas quanto à dívida alegada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de convocação do recorrido
para a Assembleia Geral Ordinária e a falta de comprovação precisa do débito imputado
pela cooperativa impedem a cobrança do valor referente ao rateio de prejuízos apurados
no exercício de 2014.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão, enfrentando as teses
essenciais à controvérsia, não havendo omissão ou contradição.
6. O reexame da validade da realização da assembleia e da regularidade da convocação
do recorrido, bem como a análise das contas apresentadas, demandariam revolvimento de
matéria fático-probatória e reexame de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA
DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. contra decisão monocrática
de minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls.
1.635-1.639).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO assim ementado
(fls. 1.489-1.490):

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA DE SAÚDE.
DEMANDA VOLTADA AO ADIMPLEMENTO POR
MÉDICO EX-COOPERADO DE VALOR REFERENTE
A
RATEIO
DE
PREJUÍZO
APURADO
EM
Documento eletrônico VDA54724817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:11
Código de Controle do Documento: 0ac2fb08-fff5-40d3-a780-d3a5154ac2a0

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DO ANO DE 2014,
APROVADA EM DELIBERAÇÃO DE AGO DE
COM BASE EM DISPOSITIVO
DEZEMBRO/2016
LEGAL (ART.89,
. ALEGAÇÃO
LEI No 5.764/71)
DEFENSIVA DE QUE O RÉU SE EXCLUÍRA DOS
QUADROS DA COOPERATIVA EM MOMENTO
ANTERIOR (
) À REALIZAÇÁO DA
OUTUBRO/2016
ASSEMBLÉIA, BEM COM QUE INEXISTE PRECISÃO
/ESPECIFICIDADE
NOS
CÁLCULOS
PARA
O
VALOR COBRADO, A AFETAR SUA LIQUIDEZ.
PROVA
PERICIAL
CONTÁBIL
REALIZADA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO sob o
argumento DE QUE “NÃO HÁ, POIS, COMO SE
IMPUTAR AO RÉU O DÉBITO OBJETO DA LIDE,
NÃO SÓ POR FALTA DE CONHECIMENTO ACERCA
DE SUA EXISTÊNCIA, UMA VEZ QUE NÃO TEVE
OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DA AGO (...),
MAS TAMBÉM EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS
QUE
POSSIBILITASSEM
A
ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS DE FORMA PRECISA
PELO PERITO”. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO
DE DEFESA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE OBRIGAÇÃO POR DÍVIDA PARA CUJO
APONTAEMNTO NÃO FORA COMUNICADO OU
PARTICIPARA
DO
ATO
ASSEMBLEAR.
AS
RESOLUÇÕES
EMANADAS
DE
ASSEMBLEIA,
TENDO EM VISTA SER O ÓRGÃO SUPREMO DA
SOCIEDADE, VINCULA A TODOS OS ASSOCIADOS,
CONTUDO, AINDA QUE SEJA
O
LEGAL/LEGÍTIMO
RATEIO DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELA
COOPERATIVA ENTRE TODOS OS COOPERADOS,
ESTES
DEVEM
APROVAR
O
BALANÇO
INDICATIVO
DAS
PERDAS,
BEM
COMO
DELIBERAR SOBRE A FORMA A SER ADOTADA
PARA O RATEIO. MÉDICO EX-COOPERADO NÃO
CONVOCADO
PARA
A
DELIBERAÇÃO
ASSEMBLEAR, EMBORA SE TRATASSE DE DÉBITO
CONTEMPORÂNEO
À
ÉPOCA
DE
SUA
PARTICIPAÇÃO
NA
COOPERATIVA,
E,
EM
CONSEQUÊNCIA, IMPEDIDO DE TOMAR CIÊNCIA
DOS FATOS E SOBRE ESTES
NÃO
OPINAR/VOTAR,
PODE SER ALCANÇADO PELOS EFEITOS DA
RESOLUÇÃO
DAÍ
ADVINDA,
NOTADAMENTE
QUANDO POSTERIOR À SUA RETIRADA SEM
FAZER QUALQUER MENÇÃO À ESPECÍFICA
SITUAÇÃO DOS EX-COOPERADOS. DEMANDANTE,
ADEMAIS, QUE NÃO ESCLARECE COM PRECISÃO
A FORMA DE CÁLCULO PARA APONTAMENTO DO
VALOR VINDICADO. PROVA PERICIAL, POR FIM,
QUE SE AFIGURA IMPRECISA, PORQUANTO,
CONFORME ALERTA DA PRÓPRIA DEMANDANTE,
“O EXPERT LEVA EM CONSIDERAÇÃO EM
SEUS CÁLCULOS O VALOR DE R$8.560,00,
RELATIVOS
A
‘REEMBOLSO
IN20

MÉDICA’,
QUE
NÃO
2012/2015-PRODUÇÃO
GUARDAM RELAÇÃO COM O DÉBITO QUE ESTÁ
SENDO COBRADO NA PRESENTE AÇÃO, UMA VEZ
Documento eletrônico VDA54724817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:11
Código de Controle do Documento: 0ac2fb08-fff5-40d3-a780-d3a5154ac2a0

QUE POSSUEM NATUREZAS COMPLETAMENTE
DISTINTAS E SUAS COBRANÇAS SÃO FEITAS DE
FORMA
SEPARADA”,
AFIGURNADO-SE,
PORTANTO, INAPTA A SUPORTAR A PRETENDIDA
CONDENAÇÃO.
DIREITO
AUTORAL
NÃO
CABALMENTE DEMONSTRADO (ART.373, I, CPC).
PRECEDENTES DESTA CORTE E RELATORIA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO
AO APELO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 1.528-1.530).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que, diferentemente do
entendimento sufragado na decisão monocrática, houve omissão no acórdão estadual, já
que não teria se manifestado sobre a aplicação dos artigos 36, 80 e 89 da
a validade da assembleia e o prazo prescricional do
da
Lei n. 5764/1971,
art. 43
nem sobre a possibilidade de sentença ilíquida, à luz dos artigos 491 e
Lei no 5.764/1971
509 do CPC.
Aduz, ainda, que houve respeito à Súmula 182 do STJ, visto que toda a
matéria discutida no recurso especial foi devidamente prequestionada.
Sustenta, outrossim, que, "para o julgamento do presente recurso, não é
necessário analisar nenhum fato, mas tão somente a aplicação da lei, que no caso em
espécie, se deu forma equivocada pela instância inferior" (fl. 1.650).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1.655-1.658), pugnando pela
aplicação de multa por litigância de má-fé.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cuida-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada pela parte ora recorrente
em desfavor do recorrido, médico ex-cooperado, que se associou à recorrente em outubro
de 2009 e deixou os quadros da cooperativa em outubro de 2016. A parte recorrente
pretende, no presente feito, o recebimento de valor objeto de rateio de prejuízos
observados no exercício de 2014, aprovado em AGO realizada em dezembro de 2016.
Em primeiro grau de jurisdição, o pedido foi julgado improcedente, sob
entendimento de que o recorrido não teria tido conhecimento acerca da realização a AGO
em que aprovado o rateio em questão, bem como por não haver precisão nos cálculos dos
débitos apontados como devidos, apesar de realizada perícia judicial.
Interposta apelação, a sentença foi integralmente mantida pela corte estadual.
Documento eletrônico VDA54724817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:11
Código de Controle do Documento: 0ac2fb08-fff5-40d3-a780-d3a5154ac2a0

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a regularidade da assembleia
realizada, em especial, por conta do edital de convocação de membros não mais
cooperados, bem como a comprovação do débito existente e objeto de cobrança,
alegando a parte agravante que houve omissão da corte estadual ao deixar de apreciar os
dispositivos legais por ela apontados como violados, além de sustentar que a matéria
debatida no feito é meramente de direito, desnecessária a incursão fático-probatória.
Consoante aludido na decisão agravada:

Inicialmente, afasto a alegação de negativa de prestação
jurisdicional e ausência de fundamentação, uma vez que o
Tribunal de origem ao negar provimento à apelação deixou
claro que:
"A questão trazida a debate - cobrança do rateio de perdas
do ano de 2014 apuradas em balanço patrimonial e
distribuídas ao universo de cooperados por parte da
Unimed - já foi objeto de apreciação por diversos Órgãos
Fracionários deste Tribunal de Justiça.
No caso em análise, a pretensão encontra-se baseada em
aprovação de Assembleia Geral Ordinária realizada em
e 2016, em que o Réu Apelante alega não
dezembro/2015
ter sido convocado para o ato de deliberação assemblear
por não mais integrar os quadros da cooperativa quando da
publicação do edital de convocação, no dia 09/12/2015.
Desta feita, tem-se que o Recorrente não tinha
conhecimento da realização da AGO que tratou das perdas
relativas ao exercício deficitário (2014), o que impossibilita
a imputação de responsabilidade da qual não lhe foi dada a
prévia oportunidade de conhecer.
(...)
Na petição inicial, a cooperativa imputou aos cooperados a
dívida apurada, em razão da impossibilidade de cobertura
pelo fundo de reserva para o deficitário exercício
financeiro do ano de 2014, sendo certo, contudo, que a
memória de cálculos apresentada se afigura genérica, não
possuindo o necessário apontamento individual da dívida
atribuída ao Apelado, bem como não demonstrando a
proporcionalidade imposta por lei.
Assim colocados os fatos, cabe registrar que, em que pese a
prerrogativa legal de transferência das perdas apuradas aos
cooperados, em obediência ao Princípio da Não Surpresa, o
Réu não pode ser responsabilizado por débitos que não
tinha conhecimento, haja vista que a dívida objeto desta
demanda foi unilateralmente calculada pela Cooperativa
/Demandante,
uma
vez
que
não
houve
a
efetiva demonstração da produtividade individual por
parte do Réu no exercício social de 2014 em sua atuação
como médico cooperativado, para que fosse especificado o
valor por ele proporcionalmente devido.
Relevante consignar, por fim, que tal questão, a rigor, não
foi solucionada pela prova pericial formulada nos autos,
porquanto deficiente como apontado pela própria Autora,
de modo que, por qualquer ângulo de visão, reconhece-se
Documento eletrônico VDA54724817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:11
Código de Controle do Documento: 0ac2fb08-fff5-40d3-a780-d3a5154ac2a0

que a Cooperativa não se desincumbiu do ônus de
comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, como
exige o art.373, I, CPC. " (fls. 1496-1497).
Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em
conformidade com o que foi apresentado em juízo.
Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação
suficiente,
inexistindo
omissão
ou
contradição.
No mais, considerando a fundamentação do acórdão objeto
do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte
recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada
mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória
- mais especificamente, análise do edital de convocação
para
Assembleia
Geral
bem
como
eventual
correspondência encaminhada ao recorrido para sua
convocação; além, da aferição das contas apresentadas
durante a Assembleia - procedimentos vedados a esta
Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ.

Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Quanto às supostas omissões por ela apontadas, é de se registrar que o
magistrado não está obrigado a rebater todas as teses e argumentos aduzidos pelas partes,
desde que decline de modo adequado e suficiente os fundamentos que conduziram a sua
conclusão, o que se observou tanto em primeiro quanto em segundo grau de jurisdição.
A propósito, cito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E

USO
CIVIL.CONDOMÍNIO/COMUNHÃO.
EXCLUSIVO DEIMÓVEL COMUM E LOCAÇÃO A
TERCEIROS.PRETENSÃO
DE

FRUIÇÃO
RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃOPOR
EXCLUSIVA (ART. 1.319 DO CC).PRESCRIÇÃO.
NATUREZA REPARATÓRIA. PRAZOTRIENAL (ART.
206, § 3o, IV, CC). ACTIO NATA.TERMO INICIAL
PARCELA A PARCELA. NEGATIVADE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.SÚMULA 83/STJ.
1.Não configurada negativa de prestação jurisdicional
quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente e
coerente, as teses essenciais à controvérsia, sendo
desnecessário rebater um a um todos os argumentos
(arts.11, 489 e 1.022 do CPC). Precedentes.
2.A pretensão do coproprietário de haver sua quota-parte
sobre frutos percebidos pela fruição exclusiva do imóvel
comum, inclusive por locação a terceiros, possui natureza
fundada em violação de dever
reparatória/ressarcitória
legal e vedação ao enriquecimento sem causa, submetendo-
se ao prazo prescricional trienal do § 3o, IV, do CC, e não
ao prazo decenal do
do CC. Incidência da
art. 205
art. 205
jurisprudência desta Corte (Súmula 83/STJ)
Documento eletrônico VDA54724817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:11
Código de Controle do Documento: 0ac2fb08-fff5-40d3-a780-d3a5154ac2a0

3. Termo inicial da prescrição observado à luz da actio nata
em relações de trato sucessivo: prescrição das parcelas
vencidas há mais de três anos contados retroativamente
do ajuizamento, permanecendo exigíveis as subsequentes
(prescrição "parcela a parcela"). Precedentes.
4. Dissídio jurisprudencial não configurado ante a
consonância do acórdão recorrido com a orientação do STJ
(.Súmula 83/STJ)
5.Honorários recursais majorados (art. 85, § 11, CPC).
Recurso especial improvido.
(
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.093.809/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
(Grifei.)
23/10/2025)

No mais, rever a validade da realização da AGO, sobretudo no que diz
respeito à (ir)regularidade da convocação do recorrido para dela participar implicaria,
necessariamente, reexame-fático probatório, bem como do estatuto que regulamenta a
própria cooperativa recorrente, o que, em sede de recurso especial, é vedado pelos óbices
impostos pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:31:11
Código de Controle do Documento: 0ac2fb08-fff5-40d3-a780-d3a5154ac2a0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.876.383 / RJ
Número Registro: 2025/0078312-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00487868220198190203 202524500365 487868220198190203
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - RJ080687
FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
AGRAVADO
: LUCAS RODRIGO ALVES DE ALMEIDA
ADVOGADOS : JOSÉ AUGUSTO GALDINO DA COSTA - RJ027386
YAGO NOGUEIRA BASTOS - RJ222105
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TRANSMISSÃO - ASSUNÇÃO DE DÍVIDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - RJ080687
FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
AGRAVADO
: LUCAS RODRIGO ALVES DE ALMEIDA
ADVOGADOS : JOSÉ AUGUSTO GALDINO DA COSTA - RJ027386
YAGO NOGUEIRA BASTOS - RJ222105
Documento eletrônico VDA55073767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:03
Código de Controle do Documento: 70d932e4-9efa-4c99-8413-99fb98bec737

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:03
Código de Controle do Documento: 70d932e4-9efa-4c99-8413-99fb98bec737